Tribunal: TJDFT
Processo: 0735584-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO EM CONTRACHEQUE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECLUSÃO. INEXIGIBILIDADE OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. MÉRITO. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve a ocorrência de coisa julgada pelo ajuizamento de ação individual; (ii) se houve julgamento extra petita na ação de conhecimento; (iii) se a obrigação é exigível; (iv) se houve a correta aplicação da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante argumenta, em sua peça recursal, a impossibilidade de fracionamento dos honorários de sucumbência da ação coletiva, em aplicação ao Tema 1.142 do STF. Contudo, este pedido não foi analisado pelo Juízo de origem por intermédio da decisão recorrida, acarretando clara inovação recursal.
3.1. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do referido pedido, tendo em vista que não foi devidamente submetido à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. A propositura de ação individual anteriormente não obsta que a parte se beneficie dos efeitos da coisa julgada erga omnes, desde que requeira a suspensão de sua demanda individual no prazo de 30 dias contados da ciência do ajuizamento da demanda coletiva. Caso opte por não suspender o trâmite da ação coletiva, não poderá a parte se beneficiar dos efeitos de eventual procedência da ação coletiva.
4.1. No caso sob análise, a ação individual foi proposta e julgada antes do ajuizamento da ação coletiva. Não é possível exigir-se da parte agravada que, quando da propositura da sua demanda individual, antevisse o ajuizamento da ação coletiva. Tampouco razoável se exigir que tivesse ciência do ajuizamento da demanda coletiva quando sua demanda individual já se encontrava em grau recursal, inexistindo qualquer prova nos autos da ação individual da comunicação a fim de que a agravada pudesse exercer a faculdade a que alude o art. 104 do CDC.
4.2. Assim, considerando a propositura anterior da ação individual e considerando que a parte executada, ora agravante, se omitiu em comunicar a exequente, ora agravada, sobre o ajuizamento da ação coletiva, não há como recursar à exequente, agora, a extensão dos efeitos erga omnes da sentença coletiva. Preliminar rejeitada.
5. A alegação de que já teria dado cumprimento à obrigação de fazer consistente na implementação do reajuste no contracheque dos servidores e que a obrigação de pagamento retroativo do reajuste consistiria em julgamento extra petita do título executivo trata-se de matéria já preclusa.
5.1. Ao agravante competia interpor as medidas processuais cabíveis no momento oportuno a fim de reformar o título executivo e determinar que somente se mantivesse a condenação à obrigação de fazer. Não tendo assim procedido no momento oportuno, operou-se a preclusão quanto à matéria (dormientibus non succurrit jus).
5.2. Se o agravante pretendia o reconhecimento da nulidade por decisão extra petita nos autos da ação coletiva, deveria tê-lo suscitado oportunamente. Não é cabível a arguição de tal matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em observância à eficácia preclusiva da coisa julgada. Preliminar rejeitada.
6. O próprio STF já decidiu que a pretensão de condenação do Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013 não viola o Tema 864, havendo distinção no caso.
6.1. Assim, constata-se que o caso não se enquadra no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa decisão do próprio STF, de modo que não é possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada.
7. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
7.1. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito.
7.2. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
7.3. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido. preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 505, 507, 535, 932 e 1.016, II e III; CDC, art. 104; Resolução 303/2013 do CNJ, art. 22; Disposições Constitucionais Transitórias, art. 107-A, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1960411 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível; Acórdão no 1797394 de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível; AgInt nos EDcl no REsp no 1.307.644/PE de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho na Primeira Turma; acórdão no 1959619 de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível; Acórdão no 872384 de relatoria do Desembargador Humberto Ulhôa no Conselho Especial; ARE 1357832 AgR de relatoria do Ministro Nunes Marques na Segunda Turma; Acórdão no 1433785 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível; Acórdão no 1956667 de relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível.